Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728246-29.2019.8.07.0001 APELANTE: LEILA CURY APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Defiro o pedido da apelante (id. 19864651), de suspensão do processo por 20 dias, ante a noticiada tratativa com o Banco-autor para composição extrajudicial da dívida objeto da lide (id. 19864653). Exclua-se o processo da pauta da 35a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV. Intimem-se. Após o decurso do prazo de suspensão, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 22 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora